Tribunal: STF
Processo: RE 1463882
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RESTRIÇÃO AO FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DEPUTADA ESTADUAL. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO RESULTADO DO JULGAMENTO REALIZADO NESTE TRF DA 1a REGIÃO (QO NO IP N° 0002754-17.2018.4.01.0000/AC). ADOÇÃO DA MESMA COMPREENSÃO CONSOLIDADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (QO NA APn N° 857) E NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (QO NA AP N° 937). AGRAVO DESPROVIDO. I — O principio da perpetuatio jurisdicionis, não se aplica ao foro por prerrogativa de função, que possui regramento especifico. II - O foro especial por prerrogativa de função orienta-se por uma excepcionalidade constitucional conferida pelo legislador constituinte para a proteção de determinados cargos públicos. Nesse sentido, "cessa a competência por prerrogativa de função quando encerrado o exercício funcional que a justificava" (AgRg na APn 517/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 09/03/2016). III - Ficou estabelecido no julgamento da QO no IP n° 002754-17.2018.4.01.0000/AC que "esta Corte Regional Federal passa a adotar a mesma interpretação acolhida no julgamento da QO na APn n° 857 pelo Superior Tribunal de Justiça, com esteio nos mesmos fundamentos elencados pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da QO na AP n° 937 para reiterar a tese de que o foro especial por prerrogativa de função perante o Tribunal Regional Federal da /a Região somente se aplica aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e nas hipóteses relacionadas às funções desempenhadas." IV — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (edoc. 21).  



    Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público Federal (doc. 32), foram acolhidos apenas para sanar a omissão existente, porém sem alterar o resultado. Confira-se a amenta:  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. COMPETÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO RECORRIDO. I - Cabível a oposição de embargos de declaração nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal. II — O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento quanto à impossibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé na esfera criminal por considerar que sua incidência constitui analogia in malam partem, em que se adota o entendimento mais prejudicial ao réu, o que é vedado pelo Código de Processo Penal.. III - Embargos acolhidos para sanar a omissão existente, porém sem alterar o resultado do julgado recorrido”. (edoc. 35, p. 3).  



    No recurso extraordinário interposto por Ângela Maria Correa de Souza (edoc. 30), sustenta-se violação ao princípio do juiz natural previsto no artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, pois ao tempo da propositura da inicial a recorrente encontrava-se no exercício do cargo de Deputada Estadual, e não haveria que se cogitar a alteração desta competência.



    No recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal (edoc. 42), aponta-se ofensa aos artigos 1°, caput, bem como ao artigo 5°, caput, incisos LIV e LV, e § 2°, da Constituição Federal, ao argumento de que é possível a condenação da parte por litigância de má-fé na esfera penal. 



    O recurso extremo interposto por Ângela Maria Correa de Souza não foi admitido pelo Tribunal de origem (edoc. 46), ocasião em que a recorrente interpôs agravo (edoc. 54). Por sua vez, o recurso extraordinário interposto pelo MPF foi admitido (edoc. 47).



    É o relatório.



    Decido.



    Quanto ao agravo interposto por Ângela Maria Correa de Souza, a irresignação não merece prosperar, haja vista o acórdão recorrido estar de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, cessando-se a competência em casos de perda ou descontinuidade do cargo. Confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO INQUÉRITO POLICIAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. APLICAÇÃO APENAS AOS CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO E RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO IMEDIATO DAS CAUSAS COM O MESMO TEMA, INDEPENDENTE DE PUBLICAÇÃO OU TRÂNSITO EM JULGADO. TÉRMINO DO MANDATO PARLAMENTAR (2018) DO INVESTIGADO. NECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. II – Entendimento consolidado nesta Corte Constitucional de que precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato das causas que apresentam o mesmo tema, independente de publicação ou trânsito em julgado. III – Perda superveniente da competência desta Suprema Corte, uma vez que cessada em 2018 a investidura do mandato de deputado federal do investigado. IV- Compete ao titular da ação penal, e posteriormente ao juízo competente, apreciar o panorama fático e o pretenso esgotamento das diligências investigatórias. Ausência de identidade dos fatos investigados e arquivados no Procedimento Preparatório 1.26.000.001660/2015-31, da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF e do inquérito em exame. V – Agravo Regimental a que se nega provimento. (Inq 4528 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14/08/2019, grifamos)



    “PETIÇÃO. PARLAMENTAR FEDERAL. “MANDATOS CRUZADOS”. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESDE QUE NÃO HAJA SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE ENTRE OS MANDATOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar Questão de Ordem suscitada nos autos da AP 937, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que a competência desta Corte para processar e julgar parlamentares, nos termos do art. 102, I, b, da Constituição Federal, restringe-se aos delitos praticados no exercício e em razão da função pública. 2. Vislumbrada a presença das balizas estabelecidas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, o foro por prerrogativa de função alcança os casos denominados de “mandatos cruzados” de parlamentar federal. É dizer, admite-se a excepcional e exclusiva prorrogação da competência criminal originária do Supremo Tribunal Federal, quando o parlamentar, sem solução de continuidade, encontrar-se investido, em novo mandato federal, mas em casa legislativa diversa daquela que originalmente deu causa à fixação da competência originária, nos termos do art. 102, I, “b”, da Constituição Federal. 3. Havendo interrupção ou término do mandato parlamentar, sem que o investigado ou acusado tenha sido novamente eleito para os cargos de Deputado Federal ou Senador da República, exclusivamente, o declínio da competência é medida impositiva, nos termos do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na aludida questão de ordem. 4. Provido o agravo regimental, para assentar a manutenção da competência criminal originária do Supremo Tribunal Federal em hipóteses como a dos presentes autos, em que verificada a existência de “mandatos cruzados” exclusivamente de parlamentar federal, ou seja, de parlamentar investido, sem solução de continuidade, em mandato em casa legislativa diversa daquela que originalmente deu causa à fixação da competência originária, nos termos do art. 102, I, “b”, da Constituição Federal”. (Pet 9189, Relatora a Ministra Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 06/07/2021, grifamos)



    Com relação ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, a irresignação também não merece prosperar, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).  



    Ressalte-se, também, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nesse feito, em razão de seu caráter infraconstitucional. A decisão do Pleno está assim ementada:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (ARE nº 748.371/MT-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/13). “  



    Demais disso, questões processuais apreciadas pelo Tribunal de origem, principalmente relacionadas ao cabimento de multa por litigância de má-fé, não são passíveis de impugnação no recurso extraordinário, por se tratar de matéria estritamente infraconstitucional, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados.  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Multa por litigância de má-fé. Não cabimento. Violação do princípio da ampla defesa. Controvérsia infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral (Temas nºs 401 e 660/RG). Não provimento. 1. Inexiste repercussão geral da matéria relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando é necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional (Tema nº 660/RG). 2. “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 18 do CPC, nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório, versa sobre tema infraconstitucional” (RE nº 633.360/SP-RG). 3. Agravo regimental não provido. (RE 1394817 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 09/12/2022, grifamos)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1384543 ED, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo interposto por Ângela Maria Correa de Souza e ao recurso extraordinário deduzido pelo Ministério Público Federal, com base nos fundamentos acima aduzidos. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente